Tribunal: STF
Processo: ARE 1551368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES E QUALIFICADA, AMEAÇA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 150, CAPUT, (POR DUAS VEZES); ART. 150, §1º ; ART. 147, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24- A DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AFASTAMENTO IMPLÍCITO. PREFACIAL AFASTADA.



    NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO NÃO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELA ACUSAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DE TESTEMUNHAS SUPOSTAMENTE ESSENCIAIS PARA A VERDADE REAL DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INÉRCIA DA DEFESA VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.



    SUSCITADA AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA CARÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA NO TOCANTE AO DELITO DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA EM TEMPO OPORTUNO. PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. TESE RECHAÇADA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE INGRESSA NO IMÓVEL DA VÍTIMA SEM O SEU CONSENTIMENTO, PROFERE AMEAÇAS CONTRA ELA, E POSTERIORMENTE, EM OUTRA OCASIÃO, DESCUMPRE MEDIDAS PROTETIVAS DE DISTANCIAMENTO. PALAVRAS DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. ÁLIBI NÃO ATESTADO (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). DOLO EVIDENCIADO. CONTEXTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. CRIMES QUE APESAR DE OCORREREM NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, POSSUEM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TESE AFASTADA.



    DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENFRENTAMENTO INVIÁVEL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.



    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AFASTADA.



    DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. DESPROVIMENTO. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. DANO IN RE IPSA. ADEMAIS, VALOR FIXADO PELO JUÍZO QUE RESPEITOU AS NUANCES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INCÓLUME.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente